Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-84.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707248-84.2017.8.07.0009 RECORRENTES: ANTÔNIO SALES ROCHA, ROSIMAR DE SOUSA ROCHA RECORRIDA: ALICE ALTINA DE NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFIRMAÇÕES. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SEM VALIDADE. VÍNCULO MATERIAL INCONTROVERSO. PEDIDO JURIDICAMENTE VÁLIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO OCULTO. PREEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. A fundamentação sucinta, por si só, não implica em ausência de fundamentação. Nesses casos, ainda que a exposição das razões seja breve, deve ser possível depreender com clareza as bases argumentativas da Sentença. 2. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Se não há provas ou elementos capazes de gerar dúvidas sobre a hipossuficiência do beneficiário, a Gratuidade de Justiça deferida deve ser mantida. 4. Demonstrada a incontroversa existência do vínculo obrigacional, há inegável interesse e adequação para o ajuizamento da Ação Anulatória. O instrumento assinado pelas partes serve de meio de prova dos termos e condições firmados. Comprovada a invalidade do instrumento, a consequência jurídica é sua desconsideração enquanto meio de prova, e não a inépcia da Inicial. 5. Demonstrada a existência do vício redibitório, o contrato deve ser anulado, com o retorno das partes ao status quo ante. Caso não seja possível a devolução de bem dado em pagamento, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. 6. Apesar de todos os aborrecimentos decorrentes do desfazimento do contrato, não há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais, se não há provas de ofensa aos direitos da personalidade. 7. A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à repetição do indébito, se não ficar demonstrada a existência de má-fé do autor. 8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 80, 81, 940 e 941, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida foi desleal ao receber procuração com poderes sobre o veículo em discussão, assinar um recibo de quitação, utilizar o bem em pagamento dos honorários do seu corretor e, em juízo, afirmar o contrário, alterando a verdade do fato, o que configura evidente má-fé. Afirmam que, confirmada a ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a cominação de pena de multa e a repetição de indébito; b) artigos 99 e seguintes do Código de Processo Civil, defendendo que colacionaram aos autos provas robustas que atestam que a recorrida é proprietária de inúmeros móveis e imóveis, o que afasta a sua condição de hipossuficiente, devendo ser revogado o benefício da gratuidade de justiça a ela concedido; c) artigos 373 do Código de Processo Civil, 441 do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando que o indeferimento da prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa, por impossibilitar demonstrar que o suscitado vício redibitório inexistia desde 1999, como apontado pela recorrida. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80, 81, 99 e seguintes, 940 e 941, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, a recorrente deu sua versão dos fatos, alegando não ter recebido o valor referente à venda do bem, até o momento do ajuizamento da ação. Não julgo ter agido de má-fé, mas apenas ter se valido do seu direito de defender sua versão do ocorrido. Anoto, ainda, que a boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser comprovada por aquele que a alega, o que não ocorreu. Assim, indefiro o pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa e de repetição do indébito” (ID 33459117). E acrescentou que “No caso dos autos, os recorrentes insurgem-se contra o benefício concedido à recorrida, sob alegação de que a beneficiária possui diversos processos perante este Tribunal de Justiça, nos quais discute bens e valores de sua propriedade. Nesse cenário, defendem que o pagamento das custas do processo não prejudicaria seu autossustento. Ocorre que os processos apresentados pelos recorrentes datam de mais de 15 (quinze) anos atrás. Não há, nos autos, qualquer prova de que os imóveis citados ainda são de propriedade da apelada. Vale dizer, não há qualquer certidão ou outro meio de prova atual nesse sentido. Diante do longo decurso do tempo, a simples existência destes processos não é capaz de gerar dúvidas sobre a hipossuficiência financeira da recorrida. Considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e, ainda, a ausência de provas sobre a possibilidade de pagamento das custas do processo, anoto que não assiste razão aos recorrentes quanto à impugnação da Gratuidade”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 373 do CPC e 441 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “está demonstrada a existência de vício no imóvel, anterior à celebração do contrato e capaz de tornar o bem impróprio para o uso, além de reduzir seu valor” (ID 33459117), e acolher a tese recursal, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “não é possível o exame da alegada violação do art. 373 do CPC, diante da necessidade de incursão na seara fático-probatória, igualmente vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1688390/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025